Tribunal: TJMT
Processo: 1019999-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019999-65.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO LUIZ DE DEUS CARVALHO - CPF: 486.739.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:

3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO
:

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO
CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS OU ENCARGOS BANCÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO No 004/2008/CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado entre a 3a Vara Cível e a Vara Especializada em Direito Bancário, ambas da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de cancelamento de repactuação de dívida cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alega contratação não autorizada de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Verificar a competência jurisdicional adequada para o julgamento da ação em que se alega a inexistência de consentimento na celebração de contrato bancário, sem discussão de cláusulas ou encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. A competência das varas especializadas em direito bancário, nos termos do Provimento no 004/2008/CM, limita-se a causas oriundas de operações bancárias que envolvam discussão sobre cláusulas contratuais, encargos ou abusividades.

4. A presente demanda possui natureza declaratória, voltada à desconstituição do negócio jurídico por vício de consentimento, demanda análise probatória distinta daquelas típicas da relação bancária.

5. A eventual inclusão da mesma dívida em ação de
superendividamento
não constitui causa de conexão apta a justificar modificação da competência, pois os objetos jurídicos são distintos e não se verifica risco de decisões conflitantes.

6. Prevalece, assim, a competência do juízo cível comum para o exame de pretensão fundada na ausência de manifestação válida da vontade contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado improcedente. Reconhecida a competência do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento: "Compete à vara cível processar e julgar ação que discute a nulidade de contrato bancário fundada em vício de consentimento, quando ausente discussão sobre cláusulas contratuais, encargos ou obrigações típicas da relação bancária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 55 e 951; Provimento no 004/2008/CM, art. 1o, I, §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelojuízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

contra ojuízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
,
com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Cancelamento de Repactuação de Dívida, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por Sérgio Luiz de Deus Carvalho em face do Banco Santander (Brasil) S/A.

Inicialmente, e
m
atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, designo o Juízo suscitante (
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
) para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID.
295358394
).

O Juízo Suscitado
foi notificado
e prestou
informações em ID.
300219358
,
mantendo os termos da decisão proferida.

O ilustre membro do Ministério Público
manifesta
em ID.
301792367
,
pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelojuízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
contra ojuízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
,
com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Cancelamento de Repactuação de Dívida, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por Sérgio Luiz de Deus Carvalho em face do Banco Santander (Brasil) S/A.

Pois bem.

A ação originária trata-se de
ação
cancelamento de repactuação de dívida, restituição e indenização por danos morais
proposta por SÉRGIO LUIZ DE DEUS CARVALHO em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Alega o autor que
embora financeiramente comprometido por diversos contratos bancários, vinha honrando suas obrigações. Contudo, foi surpreendido com a realização de novo empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 209.749,29, parcelado em 100 vezes de R$ 3.140,60, sem sua autorização, ocorrido em 30/01/2025, com descontos diretamente realizados em sua folha de pagamento.

Observa-se, portanto, que a discussão sustentada nos autos é em relação à vício de consentimento com o objetivo de declarar a nulidade de uma contratação cumulada com indenização por danos morais.

De um lado, o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário afirma não ser competente, ao fundamento de que a demanda
não discute cláusulas contratuais ou encargos financeiros
, mas sim a
validade do próprio consentimento na celebração do contrato
, o que caracterizaria matéria eminentemente cível. De outro, o Juízo da Vara Cível entende ser competente a Vara Bancária, ante a suposta
conexão
com demanda de
superendividamento
ajuizada pelo mesmo autor, que inclui a mesma dívida em pedido de repactuação junto a outras instituições financeiras.

Todavia, ao se analisar detidamente o instituto da
conexão processual
— prevista no art. 55 do CPC — observa-se que seu objetivo é evitar
decisões conflitantes sobre os mesmos fatos ou fundamentos jurídicos
, exigindo, portanto,
identidade parcial de causa de pedir ou pedido
.

No caso em apreço,
não há risco concreto de decisões contraditórias
, pois as ações possuem
objetos jurídicos distintos e independentes
. A
ação de
superendividamento
, de rito especial, tem como finalidade precípua a repactuação global das dívidas do consumidor, respeitando seu mínimo existencial e a boa-fé objetiva,
sem entrar no exame aprofundado de vícios contratuais, abusividades ou invalidade da obrigação
. Ainda que eventualmente a dívida seja incluída no plano,
não há julgamento de mérito sobre sua existência, validade ou nulidade
.

Por outro lado, a presente demanda tem por objeto a
declaração de nulidade da contratação com fundamento na ausência de consentimento válido
, o que pressupõe instrução probatória específica e análise substancial sobre a formação da vontade contratual.

Ressalte-se que eventual decisão naquela ação
de
superendividamento
— ainda que contemple a dívida discutida nesta —
não interfere automaticamente na pretensão de invalidação do contrato
. São, portanto,
ações autônomas, com fundamentos jurídicos distintos e efeitos que não se confundem
.

Ademais, conforme
o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes
.

Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I -
as
Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

No caso exame não há discussão acerca de cláusulas bancárias, o que se discute é um possível vício de consentimento na contratação que pode resultar na nulidade do contrato. Logo, não há que se falar em matéria especializada de direito bancário.

Dessa forma,
inexiste conexão suficiente
a justificar a modificação da competência. A tramitação autônoma de ambas as demandas
não compromete a segurança jurídica nem expõe as partes ao risco de decisões contraditórias
, de modo que deve prevalecer a competência do juízo em cuja matéria esteja inserida a discussão principal — neste caso, a vara cível, diante da natureza declaratória do pedido baseado em vício de consentimento, alheio à análise típica da relação bancária em si.

Ante o exposto,
julgo
IM
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025